Tribunal: STF
Processo: RE 1330541
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. REAJUSTE. PRÓ-LABORE. DECESSO REMUNERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. MP N. 43/2002. PRO LABORE. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.
    1. Embora o extenso histórico realizado pela apelante aparentemente estivesse dissociado do conteúdo dos autos, na verdade teve o único objetivo de demonstrar que os valores vencimentais concedidos pela MP n. 43, de 2002, cuidaram de reestruturação de carreira e não de reajuste de vencimentos, principal fundamento dos embargos à execução. Apelação conhecida. 
    2. O reajuste de 28,86% não incide sobre reestruturações de carreira, ressalvando-se apenas o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 
    3. Tendo a MP n. 43/2002 reestruturado a carreira de Procurador da Fazenda Nacional, as diferenças do reajuste de 28,86% incidentes sobre o pro labore devem cessar a partir da introdução desse novo patamar vencimental. 
    4. Embora não tenha ocorrido ofensa aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, dá-se por prequestionada a matéria para evitar embargos de declaração. 
    5. Apelação da União provida para julgar integralmente procedentes os embargos à execução” (fl. 8, e-doc. 11). 
    Os embargos declaratórios opostos foram “parcialmente acolhidos (...) para fins de prequestionamento” (fl. 5, e-doc. 15). 
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os incs. X e XV do art. 37 da Constituição da República e argumentam que “não se trata de invocação de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, mas, muito pelo contrário, de fazer valer exatamente o que o novo regime remuneratório estabelece (a VPNI é mecanismo desse novo regime remuneratório, inteiramente regido por ele). Diante disso, a decisão que simplesmente extingue o direito às diferenças de 28,86% a junho/2002 é equivocada. O direito ao recebimento dessas diferenças prossegue, no período posterior a junho/2002, até integral absorção. E, mais do que isso, tal decisão forçosamente deveria ter sido tomada em sede de processo de conhecimento, nunca em embargos à execução, sob pena de afronta direta à coisa julgada, especialmente na hipótese dos autos, em que toda a defesa da União, a partir da contestação, bem assim todas as decisões já foram tomadas sob a égide da MP 43/2002, não tendo sido feita qualquer limitação à fruição do direito, mas ao contrário, se autorizado a sua incorporação aos vencimentos dos Autores pelo título executivo transitado em julgado” (fl. 24, e-doc. 21). 
    Assinalam que “não se trata de fazer incidir o percentual dos 28,86% sobre novos valores salariais, ao contrário do que entendeu o relator do Acórdão ora recorrido. Ora, o que se trata aqui é de assegurar o recebimento de valores concedidos judicialmente. Acaso tais valores tivessem sido incorporados em data anterior à MP 43 ou à instituição do subsídio, teriam justamente sido incorporados ao salário dos Recorrentes a título de VPNI, conforme determinou o art. 6 da própria MP” (fl. 30, e-doc. 21).
    Ressaltam que, “tendo o Acórdão ora recorrido afrontado frontalmente a coisa julgada, pois que opôs à execução do julgado limites não postos na decisão no processo de conhecimento, especialmente considerando pedido expresso das partes acerca da incorporação do valor ao vencimento dos Autores e, ainda, que todas as peças de defesa da União e da mesma forma as decisões judiciais no processo de conhecimento foram feitas já sob a égide da MP 43/2002, impõe-se a reforma do Acórdão recorrido, mantendo-se a decisão de primeiro grau que rejeitou os Embargos à Execução, mantendo-se assim hígida a decisão que transitou em julgado, afastando-se assim a ofensa ao art. 5 da CF” (fls. 35-36, e-doc. 21).
    Apontam que “o Acórdão ora sob exame, com base em uma afirmação equivocada e sem razão jurídica alguma, negou vigência ao art. 6º, caput, da MP 43/2002 e Lei n. 10.549/2002, subtraindo dos Autores/Recorrentes o direito de vê-lo garantindo a irredutibilidade de seus vencimentos” (fl. 43, e-doc. 21). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    Este Supremo Tribunal assentou ser passível de alteração o critério de remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não haver direito adquirido a regime jurídico. Assim por exemplo:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE n. 563.965-RG, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.3.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência de que não há direito adquirido à regime jurídico e assegurou, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto n. 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 245.154-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).
    4. Na espécie vertente, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Medida Provisória n. 43/2002 e Leis ns. 10.549/2002 e 7.711/1988). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 43/2002. LEI N. 10.549/2002 IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência ou não de contrariedade ao direito adquirido, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configuraria ofensa constitucional indireta” (RE n. 612.031-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.10.2010).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Auditor Fiscal da Receita Federal. Reestruturação da carreira. Supressão de adicionais. Servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. 4. Medida Provisória 440/2008, convertida na Lei 11.890/2008, suprimiu o pagamento do adicional de periculosidade. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.192.003-AgR/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Reestruturação do plano de cargos e salários. Servidor aposentado. Reenquadramento. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 606.199. 3. Irredutibilidade de vencimentos. Ocorrência de decesso remuneratório. Reexame de provas. Aplicação da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 601.936-AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.8.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. DECESSO REMUNERATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 732.599-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2013).
    “SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória 43/2002 e Lei 10.549/2002). Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 606.877-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10.9.2010). 
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora